Tribunal: TJDFT
Processo: 0727740-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727740-80.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANE PAES DE VASCONCELOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUZANE PAES DE VASCONCELOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido em face do BANCO DO BRASIL S/A e de BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A: “A exequente peticionou no ID 195562514, requerendo a expedição de ofício ao SERASA, SCPC e SIPES para que seja promovida a baixa das inscrições indevidas “lastreadas” nos contratos inexistentes e inexigíveis – n.os 976424371, o 976426848, 42562416 e 5000212 – no prazo de 48 horas previsto no § 1o do art. 4o da Lei Distrital 514/1993 0F 1, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por cada dia de descumprimento limitada ao valor dos débitos indevidamente inscritos nesses cadastros de inadimplentes. Juntou os seguintes documentos: ID 195562516 (Extrato Serasa, com duas dívidas negativadas, nos valores de R$ 45.879,22 e R$ 30.951,07 - ambas do BB); ID 195562517 (Extrato SPC, com quatro dívidas negativadas - contratos BB 976424371, 976426848, 959923068 e 974534387); ID 195562518 (Consulta SIPES, com quatro dívidas inadimplidas - contratos BB 976424371, 976426848, 5000212 e 42562416); ID 195562520 (Extrato de Dívidas de Cheque Especial Estilo - contrato 5000212). Sucinto Relatório. DECIDO. O presente feito trata-se de Execução Provisória, cujo título judicial (sentença de ID 136793243), pendente de trânsito em julgado, assim, dispôs: Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: a) Determinar que os réus cessem os descontos relacionados aos empréstimos contratados na conta corrente da parte autora (CDC no 976424371, R$ 29.806,56, CDC no 976426848, R$ 44.234,14), bem como o pagamento de um boleto no seu cartão de crédito Visa, no valor de R$ 23.000,00, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 por cada cobrança indevida. b) Declarar inexistentes os débitos descritos na inicial, com o retorno das partes ao estado anterior aos negócios jurídicos fraudulentos. Para isso, deverão ser retomados os mútuos CDC no 959923068 e CDC no 974534387 nos moldes contratados pela autora e ser restituídas as quantias cobradas e descontadas indevidamente em decorrência da renovação dos empréstimos e pagamento dos boletos, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. c) Condenar solidariamente os réus ao pagamento de danos morais no valor de R$8.000,00, acrescido de correção monetária, pela Tabela Prática deste Tribunal, a partir do arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54, STJ). Processo Civil. Expeça-se ofício ao SERASA S.A para retirar, DEFINITIVAMENTE, o nome da Autora dos seus cadastros em relação aos débitos acima mencionados. Por sua vez, a decisão de ID 159691926, determinou: "No tocante ao cumprimento da obrigação de retirar o nome do exequente do cadastro de devedoras, também já houve a aplicação de multa, que, todavia, não se mostrou suficiente para compelir a parte executada a retirar o nome do exequente do cadastro de devedores. Não obstante, para satisfação da referida obrigação, não há necessidade de majoração ou de aplicação de nova multa, bastando a adoção de medida prática equivalente, qual seja: a expedição de ofício ao SERASA para que exclua o nome do exequente do cadastro de devedores". O cartório do Juízo, em cumprimento à ordem, expediu a certidão de ID 163347206, com os seguintes termos: Certifico que, nesta data, encaminhei comunicação eletrônica pelo sistema SERASAJUD, referente ao processo 0734814-56.2022.8.07.0001, com o seguinte texto: "DETERMINO A EXCLUSÃO DA DÍVIDA, ABAIXO DESCRITA, EM NOME DA PESSOA SOBRE QUEM RECAI ESTA ORDEM, DO CADASTRO DE INADIMPLENTES DA SERASA EXPERIAN, REFERENTE AOS AUTOS DE N. 0707755-93.2022.8.07.0001 e 0737570- 72.2021.8.07.0001, QUE TRATAM DE DÉBITOS REFERENTES A CDC no 976424371, R$ 29.806,56, CDC no 976426848, R$ 44.234,14, bem como boleto de cartão de crédito Visa no valor de R$ 23.000,00, e CDC no 959923068 e CDC no 974534387". Pois bem, considerando-se que ainda há registro de negativação em desfavor da exequente, nos órgãos de proteção de crédito, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de ID 195562514 para DETERMINAR a expedição de ofício ao SERASA, SCPC e SIPES para que seja promovida a baixa das inscrições indevidas “lastreadas” nos contratos inexistentes e inexigíveis – n.os 976424371, 976426848, 959923068 e 974534387 – no prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por este Juízo. Noutra senda, quanto aos contratos de nos. 42562416 e 5000212, estes não constam do título judicial em cobrança neste cumprimento de sentença provisório, sendo certo que não há informação nos autos de que se trata de desdobramentos dos contratos exequíveis, assim nesse ponto, INDEFIRO o pedido. Promova a Secretaria as diligências necessárias para que o cumprimento da ordem acima se dê da forma mais célere possível. Intime-se a exequente.” (...) “Alega o exequente, nos embargos de declaração opostos, que a decisão (ID 196360658) é omissa por não analisar adequadamente os extratos colacionados nos autos. Recebo os embargos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, não há qualquer desses vícios. O que pretende a parte embargante é a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, pois reputa inadequada a análise feita por este Juízo, que culminou no indeferimento do seu pedido em relação a determinados contratos. A insurgência, portanto, deve ser deduzida através da via adequada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão (ID 196360658) embargada. Intimem-se.” A Agravante sustenta (i) que os Agravados cobraram os débitos declarados inexigíveis e inexistentes pela sentença, ainda que anteriormente deferida liminar para suspensão de sua exigibilidade; (ii) que as cobranças foram promovidas mensalmente, de 27/10/2021 a 08/03/2023, formando um saldo negativo de R$ 83.458,87 em sua conta corrente e de R$ 6.654,01 no cartão de crédito, posteriormente transferidos para o seu cheque especial, a título de “prejuízo”; (iii) que a situação acarretou a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes; (iv) que comprovou que as cobranças indevidas decorrem dos débitos declarados inexistentes e inexigíveis na sentença; (v) que a decisão que julgou os embargos de declaração não tem fundamentação idônea, mas genérica, pois não apresentou os motivos que conduziram a rejeição do recurso; (vi) que parou de usar o seu cartão de crédito desde que foi vítima de fraude; e (vii) que tem urgência na medida, pois "pretende realizar a portabilidade de um empréstimo contratado com o Banco Bradesco, cujas parcelas vencem no dia 12 de cada mês, para a Caixa Econômica Federal, que lhe ofertou melhores condições de juros e encargos (metade do custo), sendo que as negativações indevidas impedem a portabilidade”. Requer a antecipação da tutela recursal "para determinar a imediata baixa das negativações indevidas com base no cheque especial (contrato n.o 5000212) e no cartão de crédito (contrato n.o 42562416)” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 61212192). É o relatório. Decido. O título judicial em que se apoia o cumprimento provisório de sentença tem o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: a) Determinar que os réus cessem os descontos relacionados aos empréstimos contratados na conta corrente da parte autora (CDC no 976424371, R$ 29.806,56, CDC no 976426848, R$ 44.234,14), bem como o pagamento de um boleto no seu cartão de crédito Visa, no valor de R$ 23.000,00, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 por cada cobrança indevida. b) Declarar inexistentes os débitos descritos na inicial, com o retorno das partes ao estado anterior aos negócios jurídicos fraudulentos. Para isso, deverão ser retomados os mútuos CDC no 959923068 e CDC no 974534387 nos moldes contratados pela autora e ser restituídas as quantias cobradas e descontadas indevidamente em decorrência da renovação dos empréstimos e pagamento dos boletos, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. c) Condenar solidariamente os réus ao pagamento de danos morais no valor de R$8.000,00, acrescido de correção monetária, pela Tabela Prática deste Tribunal, a partir do arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54, STJ). Em face da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, consoante artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao SERASA S.A para retirar, DEFINITIVAMENTE, o nome da Autora dos seus cadastros em relação aos débitos acima mencionados.” Os contratos 5000212 e 42562416, que também constam dos cadastros de proteção ao crédito, (fls. 73/74 ID 61212195), não estão abrangidos pelo título judicial. Ocorre que os extratos de fls. 89/91 ID 61212193 sinalizam que foram debitadas na conta da Agravante parcelas de empréstimos renegociados mesmo depois de determinada, em 26/10/2021, a cessação dos descontos relacionados aos contratos 976424371 e 976426848 (ID 106952539 Processo 0737570-72.2021.8.07.0001). Além disso, em janeiro de 2022 foi lançado débito de R$ 23.544,60 (fl. 92 ID 61212193), referente à fatura do cartão de crédito de fl. 101 ID 61212193, que estava abrangido pela ordem de suspensão. Ainda que não tenha havido mais descontos referentes aos empréstimos, o saldo negativo da conta corrente aumentou gradativamente em razão da cobrança de juros e IOF (fls. 93/99, 139/141, ID 61212193 e fls. 78/81 ID 61212194). O extrato de fl. 10 ID 61212195 evidencia que houve a transferência das quantias de R$ 37.161,15 e R$ 46.297,72 “para Prejuízo”, valor total equivalente àquele vinculado ao contrato 5000212, objeto de negativação. O 42562416, também negativado, se refere ao cartão de crédito, conforme consta no boleto de fl. 86 ID 61212194. As faturas de fls. 100/112 e 142/147 ID 61212193 também indicam que o débito que motivou a negativação decorre da cobrança de juros e multa que, em princípio, não subsistem após declaração de inexistência da dívida. Assim, os elementos de convicção apontam que os débitos atinentes aos contratos 5000212 e 42562416, que motivaram a negativação do nome da Agravante, decorrem das dívidas declaradas inexistentes pela sentença, circunstância indicativa da probabilidade do seu direito. O risco de dano, por sua vez, é imanente à manutenção da inscrição do nome da Recorrente em cadastros de inadimplentes. Nesse contexto, revela-se cabível e adequada tutela de urgência para impedir, até o julgamento do recurso, a manutenção da inscrição do nome da Agravante em cadastros de inadimplentes. Trata-se, ademais, de providência que tem baixa potencialidade lesiva aos interesses dos Agravados. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofícios ao SERASA, SCPC e SIPES para que, no prazo máximo de 24 horas, excluam o nome da Agravante dos seus cadastros quanto aos contratos 42562416 e 5000212. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se e cumpra-se. Brasília – DF, 16 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator